Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-11.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na falência, a participação ativa do credor é essencial, principalmente para adiantar as despesas com o administrador judicial, que deve ser adequadamente remunerado, ainda mais no caso dos autos, em que a parte ré não foi encontrada, bem como bens em seu nome passíveis de penhora.
2. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos excepcionais, a responsabilidade pelo adiantamento dos valores necessários para a remuneração do administrador judicial pode recair sobre o credor, nas hipóteses em que a empresa ré não for encontrada e não houver a localização de bens suficientes para essa remuneração.
3. O valor determinado pelo juízo de primeiro grau a título de remuneração do administrador judicial se mostra razoável e adequado, não podendo ser considerado abusivo, pois observa o valor de mercado no desempenho de atividades em situações semelhantes.
4. Não estando preenchidos os requisitos da petição inicial, com ausência de regularização do feito, após concedida oportunidade pelo juízo, havendo expressa manifestação da parte no sentido de que não cumpriria a determinação, a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, em observância à determinação contida no art. 321, parágrafo único do CPC/2015.
5. A mera insatisfação da parte quanto à decisão proferida pelo magistrado não é justificativa para deixar de acatar comando judicial proferido por juízo competente dentro dos termos da lei. A norma processual prevê os instrumentos e possibilidades para que a parte possa ter apreciado o seu inconformismo, porém, não há justificativa para o descumprimento da ordem judicial de emenda à inicial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.